Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO. CINCO DIAS ÚTEIS. RAZOABILIDADE. MULTA ASTREINTES. FINALIDADE. VALOR INIBITÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Diante da presença de prova idônea quanto ao pagamento da dívida que deu origem à inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, a concessão pelo Juízo monocrático do prazo de cinco dias úteis para a exclusão da anotação do débito nos cadastros de inadimplentes está em harmonia com a previsão legal do artigo 43, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Não se trata, portanto, de prazo exíguo.
2. Mostra-se razoável o valor da multa fixada em R$200,00 por dia, tendo em vista que foi fixado o limite de R$30.000,00, quantia que não se mostra exacerbada e, diante da ausência de informações acerca do cumprimento tempestivo ou intempestivo da decisão liminar, o valor da multa poderá ser melhor avaliado em momento posterior, à vista do efetivo cumprimento da decisão judicial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.